Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-15.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011531-15.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO MOTT - CPF: 066.953.619-91 (RECORRENTE), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), HELENA MARIA GELATTI - CPF: 772.883.001-53 (RECORRIDO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS A TÍTULO DE ÁGUA E ESGOTO. IMÓVEL HABITADO EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO. IMÓVEL PERTENCENTE À RECLAMADA NÃO HABITADO PELO AUTOR. CONTRAPOSTO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se existe apenas um único hidrômetro que abastece duas residências, sendo que uma é habitada pelo autor e a outra que pertence a Reclamada encontra-se desocupada, não há como condena-la a dividir as despesas de água e esgoto, se não há registro de consumo no imóvel da Ré.

Se o autor não reside na casa que pertence a Reclamada, não há como condena-lo ao pagamento de aluguel em favor daquela, por isso a condenação a título de pedido contraposto deve ser afastada.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011531-15.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Celso Mott

Recorrida(s):

Helena Maria Gelatti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial julgando extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que toca ao pedido contraposto
JULGO-O PROCEDENTE,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo CiviL c/c art. 1.326 do Código Civil/2002, para condenar a parte autora ao pagamento mensal de alugueis pela utilização exclusiva de bem imóvel em condomínio, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, até a efetiva alienação e desocupação do imóvel.

O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para condenar a Reclamada a ressarci-lo dos valores gastos a título de água e esgoto do imóvel, bem como para afastar a condenação a título de pedido contraposto, sob o fundamento o seguinte fundamento:

“Como já salientado, o imóvel é composto de 3 construções, 2 residências e um barracão, onde numa casa mora o Autor Recorrente na outra casa morava a Recorrida e um barracão que estava alugada, a Recorrida morou somente um mês após o divórcio e logo alugou o seu imóvel, sendo que o inquilino pagava 50% dos encargos advindos com a água e esgoto, que desde 2018 o seu imóvel está fechado e segundo a mesma não vai mais alugar deixando que o Recorrente arque sozinho com as despesas de água, sendo que como se trata de um mesmo lote, não é permitido ter vários hidrômetro de água. Portanto Vossa Excelências, o e pedido contraposto deve ser julgado totalmente improcedente já que cada um dos divorciados ficou de posse de um imóvel, sendo certo que os dois imóveis estão num só lote que pertence ao dois”.

A Reclamada, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que os litigantes eram casados e, quando da dissolução da união, o imóvel que pertencia ao acervo patrimonial conjugal permaneceu em condomínio, até a eventual venda, que não ocorreu até o ajuizamento da lide.

Também restou incontroverso que no terreno existem duas casas construídas, haja vista que a Reclamada não impugnou tal assertiva, e um hidrômetro que abastece as duas casas, sendo que uma casa pertence ao autor/Recorrente, onde ele reside, e a outra pertence à Reclamada, onde ela não reside e às vezes aluga para terceiros.

Assim, se existe apenas um único hidrômetro que abastece as duas residências, sendo que uma é habitada pelo autor e a outra encontra-se desocupada, não há como condenar a Reclamada a dividir as despesas de água e esgoto, se não há consumo no imóvel que pertence a ela.

Quanto ao pedido contraposto, se o autor não reside na casa que pertence a Reclamada, não há como condena-lo ao pagamento de aluguel em favor daquela, por isso, tal condenação deve ser afastada da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de pedido contraposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024